Tribunal: STF
Processo: RE 543242
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
   prequestionamento. Comprovação de que a discussão da matéria
   constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada.
   Reconsideração. Demonstrada a existência do prequestionamento,
   deve ser reapreciado o recurso.
2.       RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Matéria infraconstitucional. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.